Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-21.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO DO CONTRATO. PROVA DO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. TEMA REPETITIVO No 1.132, DO STJ. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
1. O simples envio de notificação extrajudicial ao endereço declinado pelo devedor fiduciante no contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia é suficiente para a comprovação da mora exigida pelo art. 2o, § 2o e art. 3o do Decreto-lei no 911/69, ainda que frustrada a diligência dos Correios pelo motivo de “ausente”, conforme tese firmada pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recursos Especiais repetitivos de no 1.951.662/RS e no REsp no 1.951.888/RS (Tema Repetitivo 1.132).
2. Apelo provido.